Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. TRATAMENTO PRÉVIO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 387 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. FINS TERAPÊUTICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ASTREÍNTES. REGULARIDADE. REDUÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL. TETO MÁXIMO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. O rol de procedimentos previstos na Resolução Normativa no 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, reeditado pela Resolução Normativa no 428/2017, deve ser considerado apenas exemplificativo, uma vez que a Medicina evolui constantemente, aprimorando métodos de combate às enfermidades.

3. A seguradora/operadora do plano de saúde deve arcar com todos os procedimentos indicados pelo médico especialista necessários ao tratamento da obesidade mórbida, mesmo aqueles subsequentes ou consequentes do emagrecimento radical, por esforço próprio ou decorrente de cirurgia bariátrica, inclusive, mamoplastia com uso de prótese. Precedente do STJ.

4. Além de o mero inadimplemento contratual não gerar danos morais, a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico específico – que tem finalidade não apenas estética, mas também reparadora e funcional –, é matéria controvertida, cuja recusa em custeá-lo não justifica a condenação por danos morais.

5. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência.

6. Inexiste irregularidade na imposição de astreintes, por intermédio da sentença, para que haja o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

7. Devem ser mantidas as astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, valor que é proporcional, suficiente e compatível com a natureza da obrigação estabelecida na sentença (custeio de procedimento cirúrgico). É possível, contudo, a fixação de teto máximo para o cálculo da multa, com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito. Precedente deste Tribunal.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.